Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-68.2008.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-68.2008.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MASKE - CPF: 118.486.779-87 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ASTRID LUCY MASKE - CPF: 662.649.289-68 (APELANTE), ZIGMAR MASKE - CPF: 502.592.709-97 (APELANTE), MONICA VAIN MASKE - CPF: 014.948.239-69 (APELANTE), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (APELANTE), MARLENE WALDOW MASKE - CPF: 708.280.401-68 (APELANTE), SELVINA DALIRA MASKE - CPF: 015.293.569-03 (APELANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL QUE COMPÕE PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva.”
(REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000339-68.2008.811.0107

APELANTES:

ZIGMAR MASKE E OUTROS

APELADA:

COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZIGMAR MASKE E OUTROS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no. 491-26.2016.811.0014 (Código 70087), ajuizada em desfavor de
COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição aquisitiva originária do imóvel rural contendo 1.981,00ha (um mil, novecentos e oitenta e um hectares) situado naquela Comarca, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam o equívoco da sentença, sobretudo porque o MM. Juiz de primeiro grau
“deixou de considerar que trata-se o presente caso de usucapião extraordinário, que independe de justo título e boa-fé, bem como deixou de considerar que a posse dos apelantes soma-se à posse dos seus antecessores para efeito de prescrição aquisitiva”
, devidamente comprovado por meio dos contratos de compra e venda de várias áreas contíguas, cuja soma do exercício da posse ultrapassa o prazo legal exigido ao tempo dos fatos, qual seja, 20 (vinte) anos, estando, pois, em afronta à previsão contida no art. 550 do CC/16 aplicável à espécie.

Da mesma forma, defendem que não poderia o Juízo
a quo
decretar a extinção da ação pela impossibilidade jurídica do pedido, já que não houve interrupção do prazo de prescrição aquisitiva, seja porque a compra se deu anteriormente ao período da decretação da quebra da empresa demandada, seja porque não houve qualquer ação judicial da apelada para a retomada da posse, de modo a evidenciar a oposição ao exercício manso e pacífico da posse sobre o bem imóvel
sub judice
.

A par desses argumentos, requerem o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, seja declarada
“a prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo descrito na petição inicial, determinando, por consequência, a expedição do mandado de usucapião e a inscrição do mesmo perante o Registro Imobiliário de Nova Ubiratã-MT”
(fls. 572/593 – Ids 8104348 a 8104351).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, e, no mérito, pede pelo desprovimento do recurso (fls. 604/613 – Ids 8104358 a 8104360).

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 8104352.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo (certidão de Id 8104355), pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se na origem de ação de usucapião extraordinária intentada por
Paulo Maske, Astrid Lucy Maske, Zigmar Maske, Monica Vain Maske, Gunter Maske, Marlene Waldow Maske e Selvina Dalira Maske
em desfavor de
Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda.
, objetivando a prescrição aquisitiva de imóvel rural denominada “Fazenda Maske”, com perímetro de 33.314,44m (trinta e três mil, trezentos e quatorze metros e quarenta e quatro centímetros) e 1.981,00ha (um mil, novecentos e oitenta e um hectares), situado no município de Nova Ubiratã/MT, com as delimitações estabelecidas no memorial descritivo que acompanha a inicial (fls. 41/42), com porções de terras matriculadas junto ao Registro Geral de Imóveis da 3a Circunscrição/Cartório do 6o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães e Aripuanã/MT, e do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Sinop/MT, em que alegam o exercício da posse de forma mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, somada a posse de seus antecessores.

Devidamente intimada, a requerida apresentou a contestação no prazo legal (fls. 171/199), com réplica ofertada pelos demandantes às fls. 302/326, sobrevindo, após regular processamento, mediante citação/intimação dos confinantes à área contígua via edital e realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas arroladas pelas partes (fls. 447/455), a r. sentença hostilizada, em que o Juiz togado –
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
–, não vislumbrando o cumprimento dos requisitos necessários à pretensão aquisitiva, julgou a demanda improcedente, ante a impossibilidade jurídica do pedido, proveniente da interrupção da prescrição aquisitiva oriunda da decretação da quebra da empresa requerida, aqui apelada, em
20/10/1991
, e consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados pela massa falida a partir da decretação da sua falência (fls. 567/571), contra a qual volta-se os autores no presente recurso de apelação (fls. 572/593).

Para tanto, defendem, em suma, que o entendimento externado pelo douto sentenciante se mostra totalmente equivocado, na medida em que, tratando-se a demanda de usucapião extraordinário, que independe de justo título, não há se falar em interrupção do prazo da prescrição
ad usucapionem
, tendo em vista que a aquisição dos imóveis se deu anteriormente à decretação da falência da demandada/apelada, cujo exercício manso e pacífico da posse por mais de 20 (vinte) anos, somado dos possuidores antecedentes (
accessio possessionis
), jamais fora cessada mediante demanda judicial da parte adversa visando à retomada da posse, de modo que entendem devida a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador dos apelantes, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Sabe-se que a usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do
animus domini
(vontade de ser dono).

Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ensinam que:

“Posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação do fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto”
(FARIAS, Cristiano Chaves de, e ROSENVALD, Nelson. ‘Direitos Reais’, 6a ed. 2010, pág. 245).

É, também, a lição de Orlando Gomes:

“A posse que conduz à Usucapião deve ser exercida com animus domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente. O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de Usucapião dos fâmulos da posse.

(...)

Necessário, por conseguinte, que o possuidor exerça a posse com animus domini. Se há obstáculo objetivo a que possua com esse animus, não pode adquirir a propriedade por usucapião.

(...)

Por fim, é preciso que a intenção de possuir como dono exista desde o momento em que o prescribente se apossa do bem.”
(ORLANDO GOMES, in ‘Direitos Reais’, 12a ed. Forense: Rio de Janeiro, 1996, pág. 166).

Verifica-se, noutro norte, que o Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto, dado que os instrumentos/escrituras públicas de compra e venda e/ou os compromissos particular de compra e venda de frações ideais do imóvel rural
sub judice
dos anteriores possuidores juntados entre as fls. 44/51 e 61/90, foram firmados entre os exercícios de 1984 e 2000, estabelecia, em seu artigo 551, que o prazo para implementação da usucapião extraordinária era de 20 (vinte) anos, tendo o CC/02 reduzido o prazo da prescrição aquisitiva para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único). Vejamos:

Código Civil de 1916

“
Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por
dez anos entre presentes, ou
vinte entre ausentes, o possuir como seu, continua e incontestadamente, com justo título e boa-fé.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município, e ausentes os que habitam municípios diversos.”

Código Civil de 2002

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nesse sentido, constata-se que a lei vigente ao tempo dos fatos determinava que, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, é indispensável o preenchimento de certos pressupostos, como a posse mansa, pacífica e ininterrupta, o
animus domini
e o lapso temporal de
vinte anos
, independentemente de justo título e boa-fé.

Note-se que é dever da parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, e da parte adversa a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15), o que, a exemplo do Magistrado de 1o grau, entendo que restou sobejamente confirmado pela empresa requerida, aqui apelada.

É que, muito embora os autores/apelantes tenham demonstrado que de fato estejam na área há mais de 20 (vinte) anos, consoante faz prova os contratos de aquisição do direito de posse firmados com os anteriores possuidores, além de exercerem atividade pecuária no imóvel, pelos documentos juntados pela requerida quando da apresentação da contestação (fls. 201/253), constata-se que foi decretada a falência da empresa ré, proprietária originária do bem imóvel usucapiendo (título primitivo de Josef Babka de 12.813,0402), em 28/09/1993, com efeitos a partir de 20/10/1991, quinze dias antes da distribuição da concordata, em consoante observa-se da sentença fundamentada de fls. 211/214, de lavra do então Juiz de Direito, Dr. Dirceu dos Santos, do que decorre a sua indisponibilidade, havendo a interrupção da fluência do prazo aquisitivo, uma vez que o imóvel (ou fração ideal dele) passou a compor um único patrimônio afetado com a declaração da quebra, restando perdida a posse pela intervenção do Estado.

Logo, mostra-se escorreito o entendimento esposado pelo i. Magistrado sentenciante, inclusive no que tange à improcedência do pedido, e não propriamente a carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido.

Isso porque, conforme previsão expressa no novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), não há mais menção
“à possibilidade jurídica do pedido”
como condição da ação,
in verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Diante da grande dificuldade de se distinguir entre a possibilidade jurídica do pedido e o direito material discutido na ação, o que muitas vezes se confundiam, é que esta hipótese de carência da ação passou a ser tratada pelo novo código processual como uma causa de decisão de mérito e não mais de inadmissibilidade, devendo-se, portanto, a sentença hostilizada ser mantida em sua integralidade, que, aliás, encontra coro em jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Nesse sentido:

“FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA.
ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.
4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.
6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ – REsp: 1680357 RJ 2015/0057599-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

No mesmo sentido, segue entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
USUCAPIÃO EXTRAORINÁRIA. Pretensão da declaração da aquisição do domínio de imóvel. Alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini há mais de 15 anos. Sentença de improcedência.
Existência de várias penhoras sobre o imóvel, por ausência de pagamento dos impostos.
Decretação da falência da proprietária. Interrupção da prescrição aquisitiva. Requisitos do art. 1.238 do CC não preenchidos. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.”
(TJ-SP – AC: 10028635520148260604 SP 1002863-55.2014.8.26.0604, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 10/06/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019)

“EMBARGOS DE TERCEIRO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA FALIDA. INDISPONIBILIDADE.
ARTIGO 40 DO DECRETO-LEI no. 7.661/45. IMPRESCRITIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

A teor do contido no artigo 40 do Decreto-Lei no. 7.661/45, a decretação da falência importa na indisponibilidade dos bens do falido, obstando, consequentemente, o curso da prescrição aquisitiva que flui contra ele.

É juridicamente impossível pedido formulado em embargos de terceiros, objetivando a exclusão de bem arrecadado por síndico de massa falida, quando se alega usucapião fundado no transcurso de prazo prescricional suspenso pelo decreto de falência.
”
(TJDFR, Acórdão 311476, 20070111541250APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2008, publicado no DJE: 9/7/2008. Pág.: 31)

“APELACAO CIVEL EM PROCESSO FALIMENTAR.
USUCAPIAO. INTERRUPCAO DO LAPSO TEMPORAL COM A DECRETACAO DA FALENCIA. INDISPONIBILIDADE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DO IMOVEL. AUSENCIA DE JUSTO TITULO E BOA-FE.
I – A PARTIR DA DECRETACAO DA FALENCIA, INTERROMPE-SE O PRAZO DA PRESCRICAO AQUISITIVA, VEZ QUE O IMOVEL USUCAPIENDO TORNA-SE INDISPONIVEL POR FORCA DA ARRECADACAO DOS BENS DA FALIDA, REALIZADA PELO SINDICO.
II – SENDO CASO DE USUCAPIAO PREVISTO NO ART. 551 DO CODIGO CIVIL DE 1916, DEVE A PARTE COMPROVAR A POSSE DE 10 OU 15 ANOS, ALEM DE PORTAR JUSTO TITULO E BOA-FE. III – CONSIDERA-SE JUSTO TITULO O DOCUMENTO VALIDO PARA TRANSMITIR A PROPRIEDADE IMOBILIARIA, O DOMINIO, COMO AS ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA, DE PERMUTA, DE DOACAO, O FORMAL DE PARTILHA, A CARTA DE ARREMATACAO, A PROPRIA SENTENCA DE USUCAPIAO E QUE, INCLUSIVE, ESTEJA TAMBEM REGISTRADO NO REGISTRO IMOBILIARIO, POIS, SEM ESTA FORMALIDADE, NAO HA TRANSMISSAO DE DOMINIO. IV – ASSIM SENDO, NAO SE PODE CONSIDERAR JUSTO TITULO, O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DO IMOVEL QUE SE PRETENDE USUCAPIR, POSTO NAO COMPROVAR O DOMINIO. APELACAO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENCA MANTIDA.”
(TJGO, APELACAO CIVEL EM PROCESSO FALIMENTAR 111209-2/192, Rel. DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 30/10/2007, DJe 15134 de 29/11/2007)

De outro lado, deve ser registrado que, ao contrário do assinalado pelos apelantes, a empresa ré, munida de um direito assegurado pela antiga Lei de Falência e Concordata (Decreto-Lei no. 7.661/45), logo após ter sido decretada sua quebra, atravessou petição nos autos correspondentes, cuja cópia encontra-se encartada às fls. 221/238, vindicando uma tutela em caráter de urgência, qual seja, a declaração de nulidade da venda dos bens (frações ideais do imóvel
sub judice
– matrículas 22.012, 22.011, 22.010, 22.009, 22.005, 22.004, 22.003, 13.482, 2.961, 22.233, 12.576, 20.768, 338, 360, 20.741, 357 e 6.653) durante a falência e que foram registradas perante os Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Cuiabá (6o Ofício) e Sinop (1o Ofício), o que recebeu parecer favorável pelo d. Ministério Público Estadual de 1a instância (fls. 239/244) e consequente acolhimento pelo Juízo falimentar, em que fora declarada a ineficácia dos registros imobiliários acima mencionados (fls. 245/248), de modo a demonstrar que houve sim oposição ao exercício da posse sobre bem em litígio.

Veja, dessa forma, que todos os pontos questionados na inicial, e que foram também reproduzidas nas razões recursais, foram muito bem sopesadas à exaustão pelo douto Magistrado singular, fundamentando a sentença hostilizada de forma coesa e à luz dos elementos de provas constantes dos autos, de modo que qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes se revela totalmente desnecessária, razão pela estou por manter integralmente a sentença objurgada, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] Compulsando os autos, verifico que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que os autores exercem a posse de parte área usucapiênda desde o ano de 1986, que ao longo dos anos subsequentes foram adquirindo as áreas ao redor, formando a área descrita na exordial com 1.981,00 hectares.

Em que pese os autores estarem de fato na área há mais de 20 anos, possuírem contratos de aquisição do direito de posse, bem como exercerem atividade pecuária no imóvel, o que em tese denota a comprovação dos requisitos para usucapião, impõe-se a análise de uma questão tratada como preliminar no CPC/73, no entanto, para o CPC/15 como causa de improcedência do pedido, qual seja a “impossibilidade jurídica do pedido”. Explico.

Da Falência

Insta consignar, que os lotes objeto da presente têm origem no título primitivo de Josef Babka de 12.813,0402 (doze mil hectares oitocentos e treze ares, quatrocentos e dois centiares) pertencentes à Colonizadora Vale do Rio Ferro, que teve sua falência decretada em 28 de setembro de 1993, com efeitos a partir de 20/10/1991, quinze dias antes da distribuição da concordata.

Conforme se depreende dos autos de falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro (Código 2771), a sentença de declaração de falência foi devidamente publicada por meio de edital e na forma da lei para o fim de dar integral publicidade ao ato e, consequentemente, evitar futuras alegações de desconhecimento de terceiros.

Assim, é inequívoco, bem como de conhecimento público e notório na região, a decretação de falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro, especialmente pelos adquirentes dos imóveis da Massa.

Nesta toada, as testemunhas trazidas em juízo pelos próprios autores, assim como diante do depoimento do autor Zigmar Moske (fls. 455, CD-ROM), todos tinham conhecimento da decretação da falência, não obstante, continuaram a adquirir e/ou comercializar as áreas pertencentes à massa falida.

Senão, vejamos:

- Advogado: (...) Nessas que o Sr. fez de 93 pra cá, as mais recentes, não teve nenhuma informação que a Vale teve a falência decreta? - Autor: Soube, soube que era uma Massa Falida.

- Advogado: O Sr. ouviu falar da falência da massa na região?- Testemunha Moacir:(...) um pessoal, dois advogados da massa, se mostravam negociadores do banco, eles mostraram pra mim que era massa falida, que estavam fazendo levantamento para o banco negociar com a massa.

- Advogado: O Sr. falou que em 87/88 ficou sabendo da falência? – Testemunha Lenilson: Sim, já começou a falar desse acontecimento.

Ante tais afirmações, entendo que é inequívoco o conhecimento dos autores, bem como de suas testemunhas sobre a decretação da falência da Colonizadora. Portanto, não há que se reputar a boa fé dos contratantes nos negócios celebrados a partir da decretação da falência.

Como bem cediço, uma das consequências principais da decretação da falência é nulidade dos atos praticas pela massa a partir da data da quebra, posto que nos termos da lei, tais atos não poderiam ser praticados.

Neste diapasão, tem-se que todos os atos praticados pela massa a partir da decretação da falência (20/10/91), são nulos, pois a decretação da falência importa na indisponibilidade dos bens do falido.

Vale ressaltar, que apenas os atos praticados anteriormente a quebra ou aqueles firmado sobre a evidente boa-fé de terceiro prejudicado, não podem ser prejudicados pelos atos do falido.

[...]

Compulsando os autos, verifico que o autor adquiriu vários lotes de terceiros, nenhum dos contratos foi diretamente firmado com a Colonizadora, sendo que alguns foram firmados após a decretação da falência. Registro importante, é que as áreas usucapiêndas foram em sua integralidade objeto de arrecadação no processo de falência (cód. 2771), tendo a sentença ressalvado os negócios firmados antes da falência, ou seja, aqueles firmados mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada.

Impende consignar, que com a prolação da sentença de falência é estabelecida a massa falida subjetiva, compondo a massa de credores (corpus creditorum) que, no decurso do processo falimentar, concorrerá na consumação do ativo para satisfação de seus créditos (arrecadada em ato contínuo a decretação da falência). Concomitantemente, aperfeiçoa-se também a massa objetiva, havendo, assim a afetação do patrimônio do falido como um todo, e não de bens singulares separadamente. Nesta senda, ficam excluídos, por força da lei, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens dotais e os bens particulares.

Desse modo, o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, “in casu”, o dos autores, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Igualmente, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade do bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.

No caso sub judice, a contagem do prazo para aquisição prescritiva foi interrompida em 20/10/91, em razão da decretação da falência, quando havia decorrido apenas sete anos da primeira aquisição e exercício de posse pelos autores; logo, não há falar no preenchimento do requisito temporal somente “ad usucapionem”, uma vez que este iniciará sua contagem novamente quando findo o processo de falência.

É importante esclarecer que não se trata de aplicação do artigo 47 do Decreto Lei no 7661/45, pois este se refere às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, o qual não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida no momento em que é decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva (REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim ante as lições colimadas e considerando o conjunto probatório jungido nos autos, improcedência do pedido, é medida que se impõe. [...]”
– fls. 569/571.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020